Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. INVIABILIDADE. APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.

1. Os embargos de terceiro constituem a via processual para quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, possa requerer o seu desfazimento ou a sua inibição, a teor do art. 674, do CPC. Ademais, reconhecido suficientemente provado o domínio ou a posse do bem em discussão, será determinada a suspensão das medidas constritivas (art. 678, do CPC).

2. Não tendo sido feita ressalva quanto à possibilidade de prosseguimento da execução feito em relação aos bens dos demais executados, somente haverá o seu prosseguimento, com a consequente expedição do alvará, quando houver o julgamento em definitivo dos referidos embargos de terceiro. E, apesar de já ter sido proferida sentença, julgando procedentes os embargos de terceiro, declarando a nulidade da execução, há que se aguardar a apreciação do recurso de apelação interposto pela própria agravante, ante o efeito suspensivo ope legis daquele recurso (art. 1.012, caput, do CPC).

3. Agravo de instrumento não provido.